Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Impõe-se a manutenção da decisão que defere a tutela de urgência quando se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
5. Agravo de instrumento desprovido.